Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712257-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LAYANE LORRANE DA SILVA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, LSD E METANFETAMINA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE. VETOR CONDUTA SOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. O crime capitulado no art. 33 da Lei Antidrogas é conceituado como crime de ação múltipla, isto é, o tipo penal comporta diversos núcleos, dentre eles, ter em depósito. É crime de perigo abstrato, pois independe da ocorrência de resultado naturalístico. 5. A primariedade técnica e os bons antecedentes não determinam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando demonstrado que a acusada se dedica habitualmente a atividades criminosas. 6. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois a acusada era professora da rede pública de ensino e postava vídeos ensinando a fazer bolo de maconha, demonstrando a exposição ao uso do entorpecente a que a profissional submetia crianças e adolescentes que eram seus seguidores nos aplicativos de mensagem instantânea. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 564, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade das provas ao argumento de que a decisão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão se fundou em argumentos genéricos; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando fazer jus à causa de redução da pena relativa ao dito tráfico privilegiado; c) artigos 59 do Código Penal, bem como 155 e 564, estes do CPP, apontando erro na dosimetria da pena, pois o vetor relativo à conduta social teria sido sopesado negativamente com base em argumento genérico. Em adição, aponta ofensa a artigo da Constituição Federal em suas razões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 240 e 564, todos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta violação ao artigo 59 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois a acusada era professora da rede pública de ensino e postava vídeos ensinando a fazer bolo de maconha, demonstrando a exposição ao uso do entorpecente a que a profissional submetia crianças e adolescentes que eram seus seguidores nos aplicativos de mensagem instantânea” (item 6 da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao indicado malferimento do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "'a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.401.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009